Tribunal: TJMT
Processo: 1048598-16.2022.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048598-16.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Ferroviário]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MATHEUS FELIPE DA SILVA - CPF: 079.548.202-70 (RECORRENTE), JUCIEL FERREIRA MIRANDA - CPF: 655.624.371-04 (ADVOGADO), EXPRESSO ITAMARATI S.A. - CNPJ: 59.965.038/0043-09 (RECORRIDO), ADRIANO HENRIQUE LUIZON - CPF: 121.580.598-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1048598-16.2022.8.11.0001.

Origem: Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: MATHEUS FELIPE DA SILVA.

Recorrido: EXPRESSO ITAMATI S.A.

Data do Julgamento virtual:
16 a 19/10/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NÃO COMPROVADA - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cabe ao reclamante o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

2.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que, meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

3.

Recurso conhecido e não provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

O recorrente postula a reforma da sentença, a fim de que seu pedido seja julgado procedente.

O recorrido, devidamente intimado, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de indenização por dano moral em razão da falha na prestação do serviço do recorrido, na qual o recorrente alega que adquiriu passagem para viajar entre Cacoal a Cuiabá, no dia 11.06.2022, com saída prevista às 05h30, todavia, no momento da emissão do bilhete o recorrente foi surpreendido com a informação de atraso e, por consequência, o início da viagem se deu apenas às 11h23, ou seja, houve um a atraso de aproximadamente 05 (cinco) horas.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo fragmentos da respeitável decisão:

“No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória.

De início, cumpre mencionar que se aplica ao presente caso o Código de Defesa ao Consumidor, uma vez que necessária a harmonização da relação de consumo, equilibrando economicamente o consumidor e o fornecedor, facilitando àquele o acesso aos instrumentos de defesa, consoante previsão expressa do artigo 6º, VIII, o que não significa dizer que a parte Autora esteja dispensada de produzir minimamente as provas que estejam ao seu alcance nos autos.

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do CPC que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta.

Ademais, não é na sentença o momento próprio para o juiz se manifestar acerca de eventual pedido de justiça gratuita, pois, no sistema dos Juizados Especiais, a gratuidade no primeiro grau decorre da própria lei de regência – 9.099/95.

Na demanda sob análise, o Requerente alega que adquiriu passagem da Requerida para partir de Cacoal/RO para Cuiabá/MT no dia 11/06/2022, às 05:30h, ocasião em que recebeu o bilhete de embarque com um carimbo escrito “carro em trânsito sujeito a atraso”. Desta feita, assevera que no dia da viagem, seu embarque sofreu atraso de, aproximadamente, cinco horas, ocorrendo apenas as 11:23h, o que lhe fez sentir desrespeitado e frustrado, motivo pelo qual pugna pela condenação da empresa Ré ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O Requerido informou, em sua defesa, que o ônibus responsável pelo transporte do Autor fazia a linha de Porto Velho/RO, passando por várias cidades, inclusive Cacoal/RO, local de embarque do Requerente, até chegar em Cuiabá/MT, fato este conhecido pelo Autor. Na sequência, afirmou que o veículo em questão foi forçado a se manter inerte na rodovia por cerca de cinco horas devido a um acidente grave envolvendo um outro ônibus, sem qualquer relação com a Ré, e um carro de passeio. Com esse inesperado contratempo, todos os passageiros que aguardavam o embarque foram avisados a respeito do atraso e o motivo que o ocasionou. Deste modo, requer a total improcedência da ação.”

Desse modo, não comporta acolhimento à pretensão recursal, uma vez que, não logrou êxito a recorrente em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Verifica-se que
o reclamado juntou aos autos uma reportagem jornalística noticiando o acidente que ocasionou o atraso na viagem, bem como o tacógrafo do ônibus, o qual comprova indubitavelmente a ausência de movimento do veículo por grande intervalo de tempo na data relatada na exordial,
verbis:

Assim, o descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

Sendo assim, inexistindo falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos morais.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. COMPRA DE PASSAGENS DE ÔNIBUS. BALDEAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ACIDENTE NO PERCURSO ENTRE RONDONÓPOLIS E CUIABÁ. PERDA DO EMBARQUE PARA A CIDADE DE ITANHANGÁ. PASSAGEIRA QUE TEVE QUE ADQUIRIR NOVA PASSAGEM. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO DO AUTOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O ônus da prova do fato constitutivo do direito é do autor, conforme preleciona o artigo 373, inciso I do CPC.

2. No presente caso, a autora aduz que adquiriu passagem de ônibus junto à empresa Verde Transportes Ltda, para a cidade de Itanhangá/MT, mas a empresa lhe vendeu duas passagens na modalidade baldeação, sendo o primeiro trecho percorrido entre Rondonópolis – Cuiabá e o segundo trecho de Cuiabá a Itanhangá. Sustenta que no primeiro trecho aconteceu um acidente, fato que ocasionou na perda do embarque do segundo ônibus para a cidade de Itanhangá, qual seria realizada pela empresa Viação Eldorado as 21:00horas. Alega ainda que após desembarcar na rodoviária as 22:00 horas não teve qualquer auxílio das empresas reclamadas, visto que como a perda do ônibus ocorreu em razão do acidente na estrada, deveria ter sido acomodada em outro ônibus ou as empresas terem fornecido assistência até o momento do seu novo embarque, fato este que não aconteceu, pois teve que adquirir nova passagem de Cuiabá a Lucas do Rio Verde, onde seu genro teve que se deslocar da cidade de Itanhangá para buscar a autora. Desta forma, ingressou com a presente ação a fim de ser ressarcida pela nova passagem de Cuiabá a Lucas do Rio Verde, bem como indenizada por dano moral em razão dos transtornos que lhe fora causado.

3. Em contrapartida as reclamadas afirmam que não restou comprovado o motivo que ocasionou na perda do embarque da passageira no ônibus para a cidade de Itanhangá, não havendo qualquer culpa das reclamadas quanto a perda do embarque pela reclamante, portanto, não há razões para que seja reformada a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

4.Conforme consta na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “Analisando o conteúdo fático-probatório, verifico que não restou provado pela Autora o pedido vindicado na inicial, vez que não restou comprovada a ocorrência de acidente na rodovia qual teria impossibilitado a mesma de embarcar no próximo trecho rodoviário. Assevero ainda que somente por meio dos tickets das passagens acostadas, não é possível presumir que o cito acidente ocorreu,gerando o suposto atraso. Desta forma, diante da ausência de provas em sentido de corroborar a sua pretensão, deve-se decidir em desfavor da parte que possui o encargo probatório, no caso o Reclamante, pois não logrou êxito em provar ainda que minimamente seu direito.

5. Inexistindo prova mínima dos fatos constitutivos de direito da autora, tendo em vista que não restou demonstrado que ocorreu o acidente no percurso entre a cidade de Rondonópolis a Cuiabá, bem como a autora sequer pleiteou pela produção de prova em audiência de instrução e julgamento, pois requereu o julgamento antecipado da lide.

6. A sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.”
(N.U 1016089-31.2019.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, Publicado no DJE 09/10/2023).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade, nos moldes do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023